Tribunal: TJPA
Processo: 0001384-90.2019.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001384-90.2019.8.14.0058

APELANTE: RONALDO MENDONCA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA A, DA LEI Nº 9.455/1997 C/C ARTIGO 2º DA LEI Nº 8.072/1990. TORTURA. CRIME HEDIONDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 146 DO CÓDIGO PENAL (CONSTRANGIMENTO ILEGAL). IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂMIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ronaldo Mendonça Teixeira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela conduta descrita no artigo 1º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.455/1997 c/c artigo 2º da Lei nº 8.072/1990 (Num. 9008900 - Pág. 4 a Num. 9008901 - Pág. 7).

As razões recursais voltam-se à desclassificação para o tipo penal descrito no artigo 146 do Código Penal, bem como à redução do valor da condenação indenizatória para R$ 5.000.00 (cinco mil reais) (Num. 9008903 - Pág. 10 a 13).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 9008904 - Pág. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 9343626 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 12 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

As provas colhidas, nos presentes autos, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 1º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.455/1997 c/c artigo 2º da Lei nº 8.072/1990,
in verbis
:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

I - anistia, graça e indulto;

II - fiança.

As palavras da vítima, das testemunhas e do próprio apelante expõem que a agressão física e moral imposta àquela por este tinha por escopo alcançar informação de desconfiada infidelidade matrimonial; não dizia, simplesmente, respeito a constrangê-la “a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não manda”.

Assim sendo, não há como acolher o pleito desclassificatório do apelo.

Para melhor fundamentar:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “A” DA LEI N. 9.455/97 C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. CRIME DE TORTURA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO CRIME PRATICADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Demonstrado que o crime foi praticado com um dos especiais fins de agir previstos na alínea "
a
" do art. 1º, I da Lei 9.455/97 tipificado está o crime de tortura
, não havendo que falar em desclassificação para lesão corporal.

2. A confissão parcial ou qualificada somente pode ser considerada como atenuante se for utilizada para fundamentar a condenação, o que não é o caso dos autos.

3. Na hipótese dos autos, observando que a pena definitiva foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, resta suficiente o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CPB.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator. (Destaquei)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004388-94.2019.8.14.0201 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023 )

Ademais, dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu
, o julgador
a quo
aplicou-o conforme o abaixo transcrito (Num. 9008901 - Pág. 3 a 4):

DA REPARAÇÃO CIVIL

Com fundamento no art. 387, inciso IV, do CPP, e diante do pedido expresso feito pelo Ministério Público em sua peça inicial e ratificado em memoriais finais, passo a analisar o mínimo indenizatório para a reparação dos danos sofridos pela vítima.

Na seara da responsabilidade civil, deve restar demonstrada a conduta, a culpa em sentido amplo, o dano e o nexo causal.

A conduta restou claramente demonstrada quando se verifica que o demandado levou a ofendida a lugar ermo e lá estando, manejou uma faca o seu couro cabeludo, como forma causar sofrimento físico para obter as informações desejadas, se valendo de um corte lento, como meio de prolongar o sofrimento e agonia da vítima.

A ação se deu dolosamente durante toda a conduta, havendo vontade e consciência no seu agir.

O dano consistiu nas lesões já detalhadas no laudo de corpo de delito e no registro fotográfico juntado aos autos, atingindo uma das partes do corpo humano mais sensíveis e caros a uma mulher, pois o cabelo é a expressão maior da vaidade feminina e propriamente de sua feminilidade.

O nexo causal entre a conduta e o dano é ínsita entre o agir do requerido e o resultado. O direito à reparação por dano moral exsurge de tudo o que foi relatado, vez que houve expressiva lesão a direito da personalidade da ofendida, que foi despojada de sua humanidade enquanto estava sob o julgo do requerido, que a torturou de forma violenta e vil, causando sofrimento inimaginável com requintes de crueldade, quando lentamente cortou o couro cabeludo.

Desta feita, a ofendida merece ser reparada civilmente pelo dano moral causado, pelo que passo a fixar o valor da indenização.

Para tanto, deve-se levar em conta a intensidade e duração do dano, reprovabilidade da conduta da ré, a posição econômica e social da parte autora, a extensão do ilícito e capacidade econômica da promovida, sobretudo da parcela punitiva, reconhecida pela doutrina e jurisprudência mais avançada. Por este caminho, acho condizente uma indenização de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, levando em conta os pormenores do caso concreto e toda a crueldade que ele se deu, associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não se mostra exacerbada.

Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TORTURA PERPRETADA POR POLICIAIS MILITARES. DANO MORAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 50.000,00) E À VISTA DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ SOMENTE AUTORIZA A REVISÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO MORAL, EM CASOS DE QUANTIA IRRISÓRIA OU EXORBITANTE. HIPÓTESES DIVERSAS DA PRESENTE. PRECEDENTES DO STJ: AGINT NO AGRG NO ARESP 829.315/SC, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 30.5.2016 E AGRG NO ARESP 779.043/PE, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 27.5.2016, DENTRE OUTROS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PORQUANTO NÃO SE PODE AFERIR NESTA SEARA RECURSAL O CRITÉRIO DE JUSTEZA DA INDENIZAÇÃO MORAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. Precedentes: AgInt no AgRg no AREsp.

829.315/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.5.2016 E AgRg no AREsp. 779.043/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.5.2016, dentre outros.

2. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 295.976/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017.)

Não procede, portanto, o arguido a respeito, para diminuição do valor.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 17/06/2024